Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito CIVIL. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Réu, SESC/DF, em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e excluir a condenação imposta.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de supostos vícios de contradição, omissão e obscuridade, sob o argumento de que a penalidade aplicada ao Embargado não se deu de forma arbitrária, que ao Embargado foi oportunizado o direito ao contraditório e que a suspensão se deu em razão do fim do convênio entre SESC/DF e SINPOL/DF; requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados pelo colegiado. Conforme consignado no Acórdão: “3. O recorrente, de forma unilateral, em clara ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aplicou ao filiado a penalidade de suspensão de sua credencial pelo prazo de 6 (seis) meses, vindo a notificá-lo somente após impedir o acesso às suas dependências, em duas ocasiões. 4. Dano moral. O recorrido passou por constrangimentos ao ser barrado na entrada das dependências do recorrente, por meio da catraca de acesso; conclui-se que os fatos não se traduzem em mero descumprimento contratual, mas sim em aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Precedente desta Turma: Acórdão 1629519.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. O Embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de contradição, omissão e obscuridade, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.